Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA DO CONSÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO. DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e o momento a partir do qual deve ocorrer a restituição dos valores pagos pelo consorciado, ora Apelado.
2. A relação existente nos autos entre o consorciado/Apelado e administradora de consórcio/Apelante é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor (art. 2o) e fornecedor (art. 3o), respectivamente.
3. As cláusulas utilizadas pela Apelante para fundamentar a negativa de utilização do crédito são nulas de pleno direito, uma vez que criam obrigações abusivas, que colocam o Apelado em desvantagem exagerada, além de serem incompatíveis com a boa-fé e a equidade, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ou excluído ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, não pode ser empregado no caso em análise, visto que as circunstâncias fático-probatórias impõem a resolução do contrato, de forma prematura, por falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e não pela desistência ou exclusão do consorciado, ora Apelado, de modo que as partes devem retornar ao estado em que se achavam antes da celebração do negócio jurídico. Assim, os valores vertidos pelo Apelado em prol do grupo de consórcio devem ser devolvidos de forma integral e imediata, não há falar em dedução da taxa de administração, das multas contratuais, do fundo de reserva, da cláusula penal e da taxa de desistência.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que “As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos.” (Acórdão 1346830, 07025250220208070014, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Não se aplica ao caso o entendimento de que os juros de mora são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial (REsp 1.119.300/RS), haja vista que a resolução do contrato decorreu de culpa exclusiva da Apelante por falha na prestação de serviços.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Apelante a restituir ao Apelado os valores pagos, o que totaliza a quantia de R$ 2.235,48 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), acrescida de correção monetária a contar dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC).